Tribunal: STJ
Processo: 0301779-92.2018.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2312509 - SC (2023/0066702-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
OUTRO NOME
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - PR017916
MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - PR038602
LIN CRISTINA TUNG PANEK - PR104663
AGRAVADO
: ZIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
JEAN CARLO FIN - SC038749
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO
DESISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE QUE
MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 83/STJ. A insurgente sustenta o preenchimento dos
requisitos legais para o conhecimento do recurso especial, no
qual impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina que determinou a restituição das parcelas pagas
por consorciado desistente com correção monetária por índice
que melhor reflita a desvalorização da moeda. A parte agravada
deixou de se manifestar, apesar de devidamente intimada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não
enfrentar argumentos da parte recorrente quanto aos critérios
legais de restituição de valores pagos por consorciado
desistente; (ii) estabelecer se a correção monetária das parcelas
restituídas deve observar índice que reflita a desvalorização da
moeda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ afasta a alegação de negativa de
prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta
adequadamente a matéria controvertida, ainda que de forma
contrária ao interesse da parte recorrente, inexistindo omissões,
Documento eletrônico VDA47629181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 54f5554c-b0a9-49f9-8b4c-2bf9b98da227

contradições ou obscuridades relevantes ao deslinde da
controvérsia.
4. A correção monetária das parcelas a serem restituídas em
caso de desistência de consorciado deve ser realizada com
base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, e
não pela variação do valor do bem objeto do consórcio,
conforme entendimento pacificado no STJ.
V. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 54f5554c-b0a9-49f9-8b4c-2bf9b98da227

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2312509 - SC (2023/0066702-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
OUTRO NOME
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - PR017916
MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - PR038602
LIN CRISTINA TUNG PANEK - PR104663
AGRAVADO
: ZIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
JEAN CARLO FIN - SC038749
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO
DESISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE QUE
MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 83/STJ. A insurgente sustenta o preenchimento dos
requisitos legais para o conhecimento do recurso especial, no
qual impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina que determinou a restituição das parcelas pagas
por consorciado desistente com correção monetária por índice
que melhor reflita a desvalorização da moeda. A parte agravada
deixou de se manifestar, apesar de devidamente intimada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não
enfrentar argumentos da parte recorrente quanto aos critérios
legais de restituição de valores pagos por consorciado
desistente; (ii) estabelecer se a correção monetária das parcelas
restituídas deve observar índice que reflita a desvalorização da
moeda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ afasta a alegação de negativa de
prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta
adequadamente a matéria controvertida, ainda que de forma
contrária ao interesse da parte recorrente, inexistindo omissões,
Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

contradições ou obscuridades relevantes ao deslinde da
controvérsia.
4. A correção monetária das parcelas a serem restituídas em
caso de desistência de consorciado deve ser realizada com
base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, e
não pela variação do valor do bem objeto do consórcio,
conforme entendimento pacificado no STJ.
V. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (e-STJ fls. 414/418).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento (e-STJ fls. 422/430).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada:

[...]
Trata-se de agravo interposto por CONSEG ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
LTDA.
(CONSEG
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS S. A.) contra decisão que não admitiu o
processamento do apelo extremo.
Verifica-se que a agravada ajuizou ação de restituição, julgada
procedente.
Interposta apelação pela ora insurgente, a Quarta Câmara de Direito
Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu
parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl.
261):
Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES".
CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM
BASE
EM
ÍNDICE
QUE
MELHOR
REFLITA
A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
"A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a
atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio" (AgInt no AR Esp 1069111/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, D Je
).
30/03/2020
01/04/2020
TAXA DE DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL PARA A HIPÓTESE DE
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. INCIDÊNCIA CONDICIONADA
À DEMONSTRAÇÃO, PELA ADMINISTRADORA, DO EFETIVO
PREJUÍZO
CAUSADO
AO
GRUPO
DE
CONSÓRCIO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DESTE TRIBUNAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PENALIDADE
NÃO APLICÁVEL. "a cobrança da cláusula penal em contrato de
consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de
que a saída do consorciado prejudicou o grupo" (AgInt no AR Esp
1206847/PB, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, D Je
).
10/04/2018
17/04/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA VIÁVEL. SÚMULA 538 DO
STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea
a do permissivo constitucional, a recorrente alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015;
e 24 e 30 da Lei n. 11.795/2008.
Sustentou a existência de omissões no aresto relevantes ao
julgamento da lide, notadamente quanto aos critérios de devolução
dos valores pagos ao consorciado desistente, de acordo com a
legislação especifica que rege a matéria, vício caracterizador de
negativa de prestação jurisdicional.
Asseverou que a quantia a ser restituída ao consorciado desistente
deve ser computada com base no percentual amortizado do valor do
bem na data da exclusão, acrescido dos rendimentos da aplicação
financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados.
Contrarrazões às fls. 331–337 (e-STJ).
O processamento do recurso especial não foi admitido pela Corte
local, levando a parte insurgente a interpor o presente agravo.
Contraminuta às fls. 387–393 (e-STJ).
Brevemente relatado, decido.
Com efeito, a apontada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
não ficou caracterizada, uma vez que a jurisprudência desta Corte é
pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para
Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Dessa forma, registra-se que, apesar de rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso
deixar claro que o acórdão resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante,
cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de
tutela jurisdicional.
Assim sendo, aplica-se à espécie o entendimento do STJ segundo o
qual "não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, §
1o, e 1.022 Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente” (AgInt no AR Esp n. 1.647.732/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de
).
27/5/2022
No mérito, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é
no sentido de que, em se tratando de consórcio, a atualização
monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com
base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que
não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a correção monetária da
quantia a ser restituída deve ser realizada com base em índice que
melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à
variação do valor do bem objeto do consórcio. Precedentes.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a previsão contratual relativa à taxa de administração.
Incidência da Súmula 5/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 1.038.621/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, D
28/3/2022
Je de
.)
31/3/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS 6.2.2009, NA
VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS
PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

1. É possível a incidência de correção monetária nos valores a
serem restituídos a ex-participante de consórcio. Isso porque essa
parcela não se constitui em acréscimo do valor investido, mas mera
forma de recomposição do valor da moeda corroída pela inflação.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de
que a correção monetária a que alude o enunciado no 35/STJ, deve
observar índice que melhor reflita a realidade inflacionária.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
1.365.580/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
.)
11/6/2019
14/6/2019
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
ÍNDICE APLICÁVEL. VINCULAÇÃO À VARIAÇÃO DO VALOR DO
BEM. DESNECESSIDADE.
1. A recorrente deixou de indicar o dispositivo de lei federal violado ao
apresentar a divergência jurisprudencial, não cumprindo com os
requisitos de conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula
284 do STF. Precedentes.
2. A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AR Esp n. 260.721/MS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
22/10/2013
30/10/2013
AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO.
DEVOLUÇÃO
DE
PARCELAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de
sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de
plano de consórcio (Súmula no 35-STJ).
2. Ausência de prequestionamento do critério a ser adotado no cálculo
da atualização dos valores pagos. Incidência das Súmulas 282 e 356
/STF.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag n.
501.458/PR,
relator
Ministro
Paulo
Furtado
(Desembargador
Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/2/2009
.)
23/3/2009
CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
REDUTOR. ART. 53, § 2o, DO CDC. PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS
DA
ADMINISTRADORA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

I - A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a
título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do
CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe
à administradora do consórcio.
II - A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio. Recurso não conhecido. (REsp n. 871.421/SC, relator
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2008
.)
1/4/2008
Na espécie, o Tribunal estadual, assim se manifestou (e-STJ, fls. 262-
263):
De início, ressalta-se que consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 35 "Incide correção monetária
sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da
retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio."
Outrossim, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido da
incidência da taxa que melhor reflita a desvalorização da moeda.
Dessa forma, o entendimento firmado pelo Colegiado estadual está en
consonância com o desta Corte, o que atrai o óbice da Súmula n. 83
/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários
sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte recorrida em
2% (dois por cento) do valor da condenação.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se [...] (e-STJ fls. 414/418).

A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS. PRELIMINAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGPM,
DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO. CONTRATO DE
ADESÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVIDA A DIFERENÇA
Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

ENTRE O VALOR RESTITUÍDO E O VALOR CORRETO.
CORREÇÃO PELO IGP-M. TERMO A QUO. CADA DESEMBOLSO.
PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA
284 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO E NÃO
DEDUZIDO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados
em sede de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o
acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências de
fundamentação.
Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a
atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio" (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/04
30/03/2020
/2020). Súmula 83/STJ.
3. Não havendo a indicação dos dispositivos de lei supostamente
violados inviável é a análise da similitude do acórdão paradigma na
dedução do dissídio jurisprudencial apresentado, o cenário atrai a
inadmissibilidade do recurso por fundamentação inadequada e
insuficiente. Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.091.407/PE, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
9/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a correção monetária da
quantia a ser restituída deve ser realizada com base em índice que
melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à
variação do valor do bem objeto do consórcio. Precedentes.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a previsão contratual relativa à taxa de administração.
Incidência da Súmula 5/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.038.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022

Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da compatibilidade
e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
"[o] recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice
da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47396059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:01
Código de Controle do Documento: e0c6a56c-8ad4-48f5-b062-d06e3fc4a0da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.312.509 / SC
Número Registro: 2023/0066702-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03017799220188240081
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
OUTRO
NOME
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
ADVOGADOS : CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - PR017916
MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - PR038602
LIN CRISTINA TUNG PANEK - PR104663
AGRAVADO
: ZIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
JEAN CARLO FIN - SC038749
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
OUTRO
NOME
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
ADVOGADOS : CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - PR017916
MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - PR038602
Documento eletrônico VDA47586740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: 14d68e60-ea85-4745-bf5b-aeffebd01f9f

LIN CRISTINA TUNG PANEK - PR104663
AGRAVADO
: ZIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CELSO CENCI - SC032198
IVANIA MARI ROMANO - SC033599
JEAN CARLO FIN - SC038749
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: 14d68e60-ea85-4745-bf5b-aeffebd01f9f